Tribunal: STF
Processo: RE 1370373
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIAGNÓSTICO DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A ENSEJAR INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Ministério Público Estadual. 



    Alega necessária a realização de diagnóstico socioambiental na implementação do ordenamento territorial do Município. Defende a legalidade da intervenção do Poder Judiciário para impor à Administração Municipal o cumprimento da obrigação de fazer. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 30, VIII, e 182, caput, da Lei Maior.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina reformou a sentença que condenou a municipalidade à realização de diagnóstico socioambiental para o levantamento de eventuais áreas de risco e interesse ecológico no território municipal, ao fundamento de que ausente, no caso concreto, situação fática de excepcionalidade a justificar a intervenção do Poder Judiciário. O acórdão recorrido está assim ementado:



    “AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADOÇÃO DE MEDIDAS VISANDO À REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL. PRELIMINAR. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO ESTADO. DESNECESSIDADE. INTERESSE EMINENTEMENTE LOCAL. MÉRITO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. ‘É possível, em tese, decisão judicial que implique a imposição de obrigação de fazer por parte da Administração. Mas essa não pode ser a regra. A separação de Poderes não é proposição teórica: propicia que as políticas públicas fiquem sob o comendo do Executivo, único que dispõe da possibilidade de - avaliando a integralidade das necessidades coletivas em comparação com os recursos disponíveis - eleger as prioridades. Apenas em casos extremos, de omissão que se torne praticamente um abuso de direito, negligenciando injustificadamente valores constitucionais, a intervenção não é apenas possível, mas imprescindível. A tanto se deve aditar uma avaliação de cunho pragmático, apurando-se se a ação pretendida é realizável dentro do espectro ordinário das atividades estatais. Fora daí, estará o Judiciário impondo - sem visão do contexto integral - um remanejamento orçamentário que poderá vir em detrimento de outras atividades às vezes até mais relevantes. Afastamento da ordem para implementação do serviço de saneamento básico, preservando-se a determinação para fiscalização de serviços de limpeza de fossas. Reexame necessário e recurso do Município parcialmente providos.’ (Apelação Cível n. 0005601-48.2013.8.24.0014, de Campos Novos, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, julgada em 29.08.2019). ”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte de origem, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, concluiu que inexiste situação de excepcionalidade a justificar a intervenção do Poder Judiciário para impor ao Município a elaboração do diagnóstico de impacto socioambiental.



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA LOCALIZADA ENTRE DUAS ÁREAS PROTEGIDAS PELO PLANO URBANÍSTICO DA REGIÃO OCEÂNICA DE NITERÓI. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula n° 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1343999 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.11.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Implementação de políticas públicas. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita à legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85)” (RE 1025161 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.02.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1276919 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 03.12.2020).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora